Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705055-67.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JASLON ROBERTO BARROS CANDEIAS, GILMARA MARCEANO DE OLIVEIRA, ISALETE JOSE RAMOS, FRANCISMAR MOREIRA DE FIGUEIREDO LIMA EMBARGADO: FRANCISMAR MOREIRA DE FIGUEIREDO LIMA, GILMARA MARCEANO DE OLIVEIRA, ISALETE JOSE RAMOS, JASLON ROBERTO BARROS CANDEIAS DECISÃO Embargos declaratórios opostos por JASLON ROBERTO BARROS CANDEIAS, GILMARA MARCEANO DE OLIVEIRA e ISALETE JOSÉ RAMOS. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito